Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-90.2010.8.11.0078
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001852-90.2010.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDSON L MANGANARO - ME - CNPJ: 00.090.817/0001-06 (APELADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MANGANARO - CPF: 316.641.562-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com base no
art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e
n
o art. 26 da Lei n. 6.830/80, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, reduzidos pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC.
O apelante sustenta
que não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente em sede de exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1229 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente, por si só, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

4.
A Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens, tampouco pela paralisação do processo que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.
A ausência de resistência da Fazenda Pública no acolhimento da prescrição reforça a inaplicabilidade da verba honorária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente reconhecida de ofício não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V e VI; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1892578/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.03.2022; TJMT, Ap.
Cív
. n
.
0001692-65.2012.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
c
ontra sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e do art. 26 da Lei n. 6.830/80, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, reduzidos pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Afirma que o inadimplemento da obrigação tributária pelo executado foi o que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual não se aplicaria o princípio da causalidade em desfavor da Fazenda Pública.

Sustenta, ainda, que a Lei n. 14.195/2021 alterou o art. 921, §5o, do Código de Processo Civil, prevendo que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem ônus para as partes, circunstância que afastaria a fixação de honorários sucumbenciais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id
347535885
).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença
, ao argumento de q
ue a prescrição intercorrente somente foi reconhecida após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, o que evidenciaria a necessidade de atuação defensiva do executado para o reconhecimento da matéria extintiva do crédito.
(Id
347535886
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, é cabível a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, à luz do Tema 1229 do STJ e do princípio da causalidade.

Do exame dos autos, verifico
que
o
apelante
ajuizou execução fiscal, visando ao recebimento de créditos tributários, constantes na CDA n.
20101158
, cujos valores à época alcançavam a quantia de R$
2
.395,74
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em sua impugnação, o apelante reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e informou o cancelamento da referida certidão de dívida ativa, requerendo a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença que, reconhecendo o cancelamento da CDA e a prescrição intercorrente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e do art. 26 da Lei n. 6.830/80, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, reduzidos pela metade.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando o descabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que o inadimplemento da obrigação tributária pelo executado deu causa ao ajuizamento da execução, bem como
que o art. 921, §5o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, prevê a extinção do processo sem ônus para as partes.

Sobre o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a tese de
que
a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO.

1.Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência.
(...).
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021)
.

(...)O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing

quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. (...).(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1892578/CE,Rel. Min. Francisco Falcão, 17.3.2022). (Destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido.Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.(
TJMT
0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2024).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo
de origem
se deu após o insucesso na localização de bens do devedor.

Logo, merece ser reformada a sentença recorrida, de modo a
ser afastada
a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar a condenação
da parte apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026